Tribunal: TJES
Processo: 5038469-52.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038469-52.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA CARNEIRO DA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. VILA VELHA. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. 1) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO (40%) DEFERIDO NA ORIGEM. 2) TRABALHO EXERCIDO DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19. FATO NOTÓRIO. 3) PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 06/2002 E REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO Nº 11/2015. 4) JURISPRUDÊNCIA DO TJES RECONHECENDO A ELEVAÇÃO DO GRAU DE EXPOSIÇÃO EM RAZÃO DO CONTEXTO SANITÁRIO PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM VILA VELHA. 5) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo (40%) à servidora, técnica de enfermagem, relativo ao período de atuação na pandemia de Covid-19.

O Município recorrente sustenta a reforma da decisão, arguindo a prevalência do laudo técnico administrativo que enquadra a atividade em grau médio e a impossibilidade de majoração pelo Judiciário sem novo laudo pericial.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, com base na exposição excepcional sofrida durante a crise sanitária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a sentença que reconheceu o direito ao grau máximo de insalubridade para técnica de enfermagem durante a pandemia de Covid-19 deve ser mantida, considerando a legislação municipal e o entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema.

RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao adicional de insalubridade no Município de Vila Velha possui alicerce no art. 98 da Lei Complementar nº 06/2002, regulamentado pelos arts. 2º e 5º, inciso II, do Decreto Municipal nº 11/2015.

A pandemia de Covid-19 é fato notório (art. 374, I, do CPC), e a exposição de técnicos de enfermagem a agentes biológicos infectocontagiosos durante esse período justifica o enquadramento no grau máximo de insalubridade, dada a gravidade e o risco biológico acentuado.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento consolidado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo em caso idêntico envolvendo o mesmo ente municipal:

"EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL E SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO DE PANDEMIA. PREVISÃO LEGAL (ART. 98, LEI COMPLEMENTAR N. 06/2002). REGULAMENTAÇÃO (DECRETO N. 11, DE 20 DE JANEIRO DE 2015). SENTENÇA MANTIDA. [...] 3. - As alegações do recorrente não merecem guarida, porquanto o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo pelo trabalho desenvolvido pela apelada no cargo de técnica de enfermagem durante a pandemia (causada pelo Covid-19) encontra amparo legal no artigo 98, da Lei Complementar n. 06, de 20 de janeiro, de 2002, regulamentado pelos artigos 2º, e 5º, inciso II, do Decreto n. 11, de 20 de janeiro de 2015. 4. - Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5004939-96.2021.8.08.0035, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível)"

De acordo com o referido precedente, uma vez configurada a atuação na área da saúde durante o período crítico da pandemia, incumbe ao Município o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, do CPC), como a inexistência de contato com agentes nocivos específicos, o que não ocorreu no caso em tela. Portanto, a despeito do laudo administrativo pretérito, a conjuntura excepcional da pandemia e o suporte na jurisprudência do TJES autorizam a reforma da sentença para reconhecer o direito da servidora ao adicional de 40% durante o lapso temporal vindicado, com o respectivo pagamento das diferenças salariais.

No que tange ao aresto da 5ª Turma Recursal colacionado aos autos, há de prevalecer o “distinguish” em virtude da distinção entre o caso concreto e o paradigma. In casu, além do cargo exercido pela recorrida ser diferente da postulante no paradigma, sua natureza também o é, eis que se relaciona diretamente com o agente biológico, ou seja, um tem contato direito e atua com o paciente (técnica de enfermagem), ao passo que o outro, exerce função auxiliar e administrativa (secretaria). Portanto, o Município não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos ou modificativos que superassem a notoriedade da exposição biológica enfrentada pela servidora, devendo a sentença de primeiro grau ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Tecidas tais considerações,
conheço
do recurso inominado e
nego-lhe
provimento, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)